Tribunal: TJPA
Processo: 0818441-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818441-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELCIO SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818441-58.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA (OAB/PA nº 8.020)

PACIENTE:
ELCIO SANTOS SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA.

Processo originário nº:
0800349-20.2025.8.14.0004.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (191 KG DE MACONHA). MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, em sentença condenatória, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, mantendo sua prisão preventiva. A defesa alega a incompatibilidade da custódia cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que estabelece o regime semiaberto. Verificar se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela
exorbitante quantidade de droga (191 kg)
, pelo
modus operandi
complexo e pelo envolvimento de agentes públicos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A custódia cautelar do paciente não se fundamenta na gravidade abstrata do crime, mas em elementos concretos que demonstram a sua periculosidade e o elevado risco à ordem pública. A apreensão de
191 kg de maconha
e a logística empregada, com uso de múltiplas embarcações e participação de policiais, denotam a alta reprovabilidade da conduta e o envolvimento em narcotraficância de larga escala.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória não é, por si só, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, quando subsistirem os fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, e desde que a custódia seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

5. O fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual, somado à confirmação de sua responsabilidade penal por meio de sentença condenatória, reforça a necessidade da manutenção da custódia, não havendo fato novo que justifique sua soltura. A denegação do direito de apelar em liberdade está devidamente fundamentada na persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.

IV. Dispositivo:

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, por não se vislumbrar constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 387, § 1º, do CPP; Lei 11.343/2006, art. 33; Súmula nº 8 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.05.2024; STF, HC 240.152/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.009.886/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 26.08.2025; TJ-PA, HC Criminal 0809140-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA em favor de
ELCIO SANTOS SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800349-20.2025.8.14.0004, ao proferir sentença condenatória, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 29788441).

Sustenta a impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou de forma detalhada. Informou que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) após ser preso em flagrante, juntamente com outros corréus (incluindo policiais), transportando aproximadamente
191 kg de maconha
em embarcações. O magistrado destacou que a prisão foi mantida ao longo de toda a instrução e, na sentença, a negativa do direito de apelar em liberdade foi fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, na
periculosidade dos envolvidos
, no
modus operandi sofisticado
e na necessidade de
garantia da ordem pública
, colacionando jurisprudência dos Tribunais Superiores (ID 29788442).

O douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30053759).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A impetração busca desconstituir a decisão que, em sede de sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Contudo, após análise detida dos argumentos da defesa e das informações prestadas pelo juízo de origem, concluo que a ordem deve ser
denegada
.

Passo a refutar, em tópicos, as teses defensivas.

1. Da Alegada Incompatibilidade entre a Prisão Preventiva e o Regime Semiaberto

A defesa sustenta, como argumento central, a incompatibilidade da prisão preventiva, cumprida em regime fechado, com a fixação do regime semiaberto na sentença, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Com a devida vênia, tal entendimento não se aplica de forma absoluta e irrestrita, devendo ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência mais recente e majoritária dos Tribunais Superiores, que evoluiu para admitir a compatibilidade das medidas.

A tese de que a fixação de regime diverso do fechado impediria, automaticamente, a manutenção da prisão cautelar está superada. O entendimento atual, tanto do STF quanto do STJ, é de que
a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto
, desde que a decisão que a mantém esteja devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP e que sua execução seja adequada às regras do regime intermediário.

A sentença atacada, ao manter a prisão, o fez com base em fundamentos sólidos, como se verá adiante, e expressamente determinou que a custódia fosse cumprida em local adequado ao regime semiaberto, com a expedição da guia de execução provisória. Portanto, não há que se falar em imposição de regime mais gravoso.

Nesse exato sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citada inclusive pelo magistrado de primeiro grau:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...). 4.
A

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09 .5.2024). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 240152 DF, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já pacificou o tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...)
A jurisprudência admite a compatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que justificada por fundamentos concretos e atuais, como a existência de risco à ordem pública. A manutenção da prisão da paciente que respondeu ao processo presa, mesmo após a condenação, é válida se persistirem os fundamentos da cautelar, sendo incabível a concessão automática de liberdade com base apenas no regime fixado na sentença. O pronunciamento judicial impugnado demonstrou, com base em dados objetivos, a necessidade da prisão, especialmente diante do histórico criminal da paciente, tornando inviável a substituição por medidas cautelares diversas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada . Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.
A reiteração delitiva, a reincidência e a periculosidade demonstrada autorizam a manutenção da custódia cautelar.
A compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto é admitida quando justificada por fundamentos específicos, especialmente em casos de risco à ordem pública
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08091408720258140000 29883990, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, a primeira e principal tese da impetração não se sustenta.

2. Da Suposta Ausência de Fundamentação Idônea

A defesa argumenta que a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e ao fato de o réu ter respondido ao processo preso.

A leitura da sentença condenatória, contudo, revela o oposto. A fundamentação é extensa, detalhada e, acima de tudo,
concreta
. O magistrado não se baseou em presunções, mas em fatos provados durante a instrução, para justificar a necessidade de garantia da ordem pública, destacando:

·

A
quantidade exorbitante de droga (191 kg de maconha)
, que denota, inequivocamente, a gravidade concreta da conduta e o alto grau de envolvimento do paciente com a narcotraficância em larga escala.

·

O
modus operandi
sofisticado
, que envolveu uma complexa logística fluvial com duas embarcações, planejamento de rota, escolta e tentativa de fuga com confronto armado, indicando não se tratar de um ato isolado ou amador.

·

O
envolvimento de agentes de segurança pública
, que revela a ousadia e a periculosidade da organização criminosa, capaz de cooptar agentes do Estado para a prática de crimes, o que abala sobremaneira a ordem pública.

Esses não são elementos abstratos ou inerentes ao tipo penal de tráfico. São circunstâncias fáticas gravíssimas, que individualizam a conduta do paciente e dos corréus e demonstram a real necessidade da manutenção da custódia para acautelar o meio social. O argumento de que o réu permaneceu preso durante a instrução foi apenas um reforço, e não o fundamento principal, que reside na persistência do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para a prisão preventiva:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. [...] 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 4,150t (quatro toneladas e cento e cinquenta quilos) de maconha, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Ora,
"[a] apreensão de quantidade exorbitante de droga é fundamentação apta a embasar a prisão preventiva tendo em vista que demonstra a gravidade concreta da conduta"
(AgRg no HC 945.992/PR, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 1.009.886/PR, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/08/2025) – destaquei.

3. Das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a impetrante invoca as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, trabalho e residência fixa. Contudo, tal argumento não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando os fatos demonstram uma periculosidade acentuada.

Este Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento na Súmula nº 8, que dispõe:
"A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do paciente, por si sós, não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando presentes os motivos que a autorizam."
A situação dos autos é a exata hipótese de incidência do verbete sumular.

A situação dos autos é a exata hipótese de incidência do verbete sumular. A magnitude da operação criminosa aqui descrita supera, em muito, o peso dos bons antecedentes do paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, como se extrai de recentíssimo julgado em caso análogo de grande apreensão de drogas:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. [...] 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 4,150t (quatro toneladas e cento e cinquenta quilos) de maconha, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 1.009.886/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025) – destaquei.

Portanto, a tese defensiva também esbarra na jurisprudência pacificada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na decisão que negou ao paciente
ELCIO SANTOS SILVA
o direito de apelar em liberdade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025